Tribunal: TJDFT
Processo: 0725847-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725847-27.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA RECORRIDO: PATRIZZA DE SA BISPO PEDROSO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIMITAÇÂO DOS DESCONTOS À 30% (TRINTA POR CENTO) DA RENDA LÍQUIDA POR SENTENÇA PROFERIDA EM AUTOS DIVERSOS. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. DEDUÇÃO LÓGICA. AUSÊNCIA DE MORA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A cédula de crédito que embasa a execução embargada foi objeto do acórdão 1164986, que reconheceu a abusividade dos descontos relativos ao empréstimo pactuado, determinando a limitação em 30% (trinta por cento) da remuneração líquida da apelada. 2. A limitação do valor do desconto na conta corrente, sem o explícito reescalonamento da dívida, não enseja o inadimplemento contratual por parte do devedor, em razão do não pagamento integral das parcelas pactuadas. 3. Assim, não há que se falar em vencimento antecipado do débito e em execução total da dívida diante de decisão judicial que assegura que os empréstimos contratados sejam pagos em parcelas compatíveis com os seus rendimentos e sem comprometer-lhe a subsistência. 4. Não verificados os requisitos legais do título executivo extrajudicial, no caso, a sua exigibilidade, deve ser mantida a sentença que extinguiu a execução. 5. Recurso desprovido. O recorrente, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal a que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, invoca dissenso jurisprudencial quanto à validade da execução mesmo quando os parâmetros do contrato sejam alterados por força do resultado de ação revisional. Colaciona decisões monocráticas do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta seu arrazoado tão-somente em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento da divergência jurisprudencial exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, sob pena de incidência, por analogia, do Enunciado 284 do STF, por deficiência de fundamentação. Precedentes.” (AgInt no REsp 1885318/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/12/2020). Ademais, “O recurso especial fundamentado no dissídio jurisprudencial exige, em qualquer caso, que tenham os acórdãos - recorrido e paradigma - examinado o tema sob o enfoque do mesmo dispositivo de lei federal. Se a divergência não é notória, e nas razões de recurso especial não há a indicação de qual dispositivo legal teria sido malferido, com a consequente demonstração da divergência de interpretação à legislação infraconstitucional, aplica-se, por analogia, o óbice contido na Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal, a inviabilizar o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1518371/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 15/5/2020). Por fim, ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, uma vez que é pacífico o entendimento do STJ no sentido de que “Decisão monocrática não serve para a função de paradigma jurisprudencial, a fim de configuração do dissídio interpretativo, uma vez que a manifestação unipessoal do relator, não compreende o conceito coletivo de "tribunal", almejado pela Constituição da República.” (AgInt no AgInt no AREsp 1589874/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 10/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009